Tribunal: TJDFT
Processo: 0714165-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ANÁLISE PERICIAL. POSSIBLIDADE. INIDONEIDADE DA PERÍCIA OFICIAL. INOCORRÊNCIA SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabe falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a parte indicou as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão impugnada.
2. A ação de exigir contas realiza-se em fases distintas: (1) a primeira, declara a existência ou não da obrigação de prestar contas e, em caso positivo, condena o réu mediante decisão (art. 550, § 5o, do CPC); (2) a segunda, apura eventual saldo a favor de uma das partes e, se houver saldo, condena o devedor mediante sentença (art. 552 do CPC). Por fim, executa-se o saldo apurado em cumprimento de sentença (art. 552 c/c art. 523, do CPC), cujo procedimento tem o encerramento mediante sentença (art. 203, § 1o, do CPC).
3. A inércia da parte em não apresentar as contas, ou apresentá-las intempestivamente, ocasiona apenas a penalidade, nos termos do artigo 550, § 5o, do CPC, de não lhe ser lícito impugnar as contas que a autora apresentar.
4. Apresentada as contas, pode o juiz determinar o exame pericial a fim de averiguar o saldo a favor de uma das partes e, se houver, condená-la mediante sentença.
5. No caso, o perito judicial efetuou a perícia judicial com base na alegação da autora de lançamentos considerados “desconhecidos” em sua conta corrente, bem como nos extratos bancários de todo o período considerado, a evidenciar, à mingua de provas, ausência de irregularidades na prova técnica pericial.
6. O juiz julgará as contas segundo seu arbítrio e apreciará livremente as provas, de acordo com os fatos e circunstâncias colhidas dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, conforme art. 371 do CPC.
7. Apelação conhecida e não provida.